Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-94.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001496-94.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUBENS SARAIVA DA SILVA - CPF: 141.598.131-00 (AGRAVADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 1001496-94.2019.8.11.0003

AGRAVANTE(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

AGRAVADO(S):

RUBENS SARAIVA DA SILVA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 568 DO STJ –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da
Pas de Nullité Sans Grief
.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, a impossibilidade de julgamento monocrático do
quantum
fixado a título de danos morais e a alegação de que os descontos efetivados tratam de “
erro aceitável” dentro do desempenho da atividade bancária,
trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados no recurso de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
RUBENS SARAIVA DA SILVA
, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, a fim de reformar em parte a sentença, apenas para que a repetição do indébito não seja em dobro, mas de forma simples, bem como a indenização por danos morais seja acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ)

Em síntese, sustenta o agravante a inaplicabilidade da Súmula 568 do STJ e do artigo 932 do CPC/15, defendendo a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação cível, uma vez que além de não estar indicado na decisão agravada qual hipótese prevista nas alíneas do inciso IV do artigo 932 do CPC/15, capaz de autorizar o julgamento monocrático do recurso, verifica-se no presente caso, onde se discute a ausência de má fé da instituição financeira e a exorbitância do
quantum
indenizatório, a impossibilidade da aplicação do referido dispositivo ante a inexistência de decisão com força vinculante.

No mais, reedita os termos de suas razões recursais, afirmando que conforme demonstrado nos autos, o que ocorreu, no caso em comento, foi o desconto

indevido de uma prestação, não havendo que se falar em dano moral passível de indenização, razão pela qual se requer o afastamento de predita condenação.

Reafirma que o prejuízo não foi ocasionado intencionalmente, mas decorre de um “erro aceitável” dentro do desempenho da atividade bancária, que lida diariamente com grande número de operações e já apresenta níveis altíssimos de qualidade, contudo, carrega certo risco (“risco permitido”).

Destaca ainda, que a decisão se baseou na condição econômica do banco agravante, em vez de se atentar para a extensão do dano sofrido pela parte agravada, o que confere caráter punitivo à indenização, hipótese não amparada por nosso ordenamento jurídico.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, para o afastamento dos danos morais, ou, ao menos, a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
77675475
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
contra a decisão monocrática que negou deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face de
RUBENS SARAIVA DA SILVA.

Pois bem
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar os embargos declaratórios, proferi a seguinte decisão:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
,
contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
RUBENS SARAIVA DA SILVA
, para declarar a inexistência do débito e condenar a parte requerida a devolver os valores que indevidamente descontou da parte autora, em dobro e atualizado com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (ID no 69542473).

Em síntese, sustenta o requerido/apelante que o prejuízo não foi ocasionado intencionalmente, mas decorre de um “erro aceitável” dentro do desempenho da atividade bancária, que lida diariamente com grande número de operações e já apresenta níveis altíssimos de qualidade, contudo, carrega certo risco (“risco permitido”).

Destaca que o valor da indenização, pela própria finalidade do instituto, deve levar em consideração não apenas a extensão do dano no caso concreto, como também deve ser relativizado com o nível de erro aceitável no desempenho da atividade exercida, bem como se houve atendimento aos deveres de diligência, comparando se a conduta incorreta agravou a probabilidade de produção do resultado danoso em comparação com o risco permitido/aceitável na prática bancária.

Afirma ainda, que de acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, havendo a cobrança indevida por parte do fornecedor, este somente deverá devolver o excesso em dobro se ficar demonstrada a má-fé.

Alternativamente, caso seja mantida a condenação por danos morais, pugna sejam os juros de mora computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, bem como sejam reduzidos os honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 69542482 pela parte autora/apelada, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

RUBENS SARAIVA DA SILVA
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
– no 1001496-94.2019.8.11.0003
– em face do
por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, alegando:

“ [...] que é aposentado pelo INSS e que no dia 06/12/2018 notou que foi creditado em sua conta bancária junta a Caixa Econômica Federal, à quantia de R$ 8.918,34; que procurou a agência da Caixa, e tomou conhecimento que o valor se referia a empréstimo liberado pela requerida.

Noticiou que, em contato com a requerida, afirmou que não solicitou o empréstimo e desejava devolver os valores; que a ré emitiu um boleto no montante do depósito, que foi devidamente pago pelo autor.

Asseverou que, no entanto, quando foi receber o seu beneficio previdenciário, constatou em seu extrato, que havia sido realizado um desconto no valor de R$ 249,00 com origem no suposto contrato de empréstimo, não tendo conseguido resolver a questão administrativamente.

Requereu a concessão de tutela antecipada, para a suspensão dos descontos em seu benefício. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade do empréstimo consignado, originário do contrato no 582187433; condenação da ré ao ressarcimento, em dobro, do valor cobrado e pago indevidamente (R$ 996,00); e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.”

O douto magistrado singular, Dr.
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,

julgou parcialmente procedente a ação, consoante relatado
.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo
,
pois se trata de discussão da existência de contrato bancário, em que houve a negativação do nome do autor/apelado no cadastro de inadimplentes.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado do STJ, in verbis:

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor
, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, 2a Seção, REsp no 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

In casu, verifica-se que a sentença bem esclareceu a questão dos autos, in verbis:

“[...]Inicialmente há que se considerar que a relação travada entre as partes é nitidamente de consumo, devendo o feito ser julgado à luz do CDC.

De outra banda, resta inconteste a hipossuficiência técnica e financeira da consumidora frente à instituição bancária, razão pela qual decreto a inversão do ônus da prova.

[...]

A requerida, por sua vez, defende a regularidade da contratação; afirma que depositou os valores do empréstimo na conta do autor; e que os descontos são devidos. Contudo, nada disse a respeito do boleto pago pelo requerente.

Nesse contexto, a despeito da tentativa da requerida de argumentar que os descontos ocorreram de forma regular, verifica-se que suas alegações não merecem acolhida, na medida em que o autor comprovou que efetuou o pagamento do boleto no valor integral do contrato, onde está especificada a quitação total do mesmo (Id. 18121968).

Assim, tendo o autor quitado o boleto que representava o pagamento total do suposto empréstimo, a continuidade dos descontos, perpetrados pela requerida, importa em conduta ilegal, que certamente foi capaz de causar danos ao aposentado, principalmente se considerarmos o caráter alimentar da verba percebida.

E, como se sabe, os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14, caput e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC; de modo que, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Portanto, revelou-se ilícita a conduta da requerida, de proceder com os descontos no benefício previdenciário do autor, quando o contrato já estava quitado pelo pagamento do boleto juntado em Id. 18121968, advindo daí o dever da reparação pelo dano causado.

[...]

Uma vez configurada a conduta ilícita, resta patente o nexo de causalidade pautado na má prestação do serviço, evidenciada pelo desconto indevido de valores referente a contrato já quitado.

Desta feita, estando em conexão a conduta ilícita praticada pela instituição financeira e o dano sofrido pelo consumidor, o pagamento de indenização a título de dano moral é medida que se impõe.”
(g.n.).

Assim, pelo que se verifica das razões do recurso de apelação, a própria instituição financeira não nega os descontos indevidos,
devendo ser mantida a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito
e a condenação da requerida/apelante em indenização por danos morais.

Assim, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos ao requerente, o qual além de comunicar o valor creditado indevidamente em sua conta, ainda teve descontado de sua ínfima aposentadoria o valor de R$ R$ 996,00, necessitando o agravado ingressar com a ação para a retirada da negativação indevida, sendo o dano moral presumido, que se dá in re ipsa.

Nesse sentido:

“[...]
‘A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova de sua ocorrência.’ (STJ – REsp 994.253/RS).
[...]“
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0002040-41.2015.8.11.0003, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/05/2016, DJE 10/05/2016) (g.n.).

Em relação ao pleito recursal para a redução do valor da indenização pelos danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da requerida/apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa do recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a que ser mantido, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]”
(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, 4a TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO E ENVIO DO NOME DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO
IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.

Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral
in re ipsa
.

Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de redução do
quantum
indenizatório. [...]”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC No 8517/2018, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 31/7/2018, DJE 3/8/2018).

“[...] A condenação por compensação moral decorreu das cobranças e da negativação de nome indevidas praticadas pela requerida, aqui apelante. Aliás, a sentença muito bem consignou que restou incontroverso a negativação, assim, sem razão a alegada inexistência de danos morais.

A propósito, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito.

Sendo certo que, o valor fixado pela sentença se mostra proporcional e razoável à espécie, devido à restrição de cadastro provocado pelo ato ilícito praticado pela Apelante, o quantum fixado como indenização se mostra suficiente, considerando que reprime a reiteração de práticas abusivas na contratação de serviços com outros consumidores, prevenindo a ocorrência de outras negativações sem respaldo.”

(TJMT, 2a Câmara Cível de Direito Privado, RAC No 31991/2018, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 27/4/2018, DJE 7/5/2018).

De se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. TERMO A QUO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. [...] 3.
O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
[...] 5. Agravo interno desprovido.
”
(STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1413221/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2016) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.[...]

3. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 9/8/2016) (g.n.).

Quanto à tese recursal de impossibilidade de repetição em dobro do indébito, melhor sorte assiste à instituição recorrente.

Como sabido, somente diante da cobrança indevida é possível a repetição de indébito, nos termos do disposto no artigo 876 do Código Civil:

“
Art. 876.

Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição
.”.

Assim, em sendo constatado os descontos indevidos, aquele que os recebeu deve proceder à sua restituição, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do Código Civil), devendo a devolução ser admitida na forma simples, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente, como o caso dos autos.

Nesse sentido:

“[...]

2. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que a compensação de valores e a repetição de indébito são cabíveis sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro
, nos termos da Súmula 322 do STJ.

2.1 Na hipótese, diversamente do quanto afirma a petrolífera, não ocorreu a mera desconstituição total de eventual crédito a inviabilizar a repetição do indébito, pois o quantum será oportunamente apurado em liquidação de sentença e, caso existente,
deverá ser objeto de repetição do indébito na forma simples.
[...]

4. Agravo interno desprovido.”
(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 189.141/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 28/03/2019, DJe 01/04/2019) (g.n.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A revisão do entendimento do tribunal de origem acerca da não configuração do dano moral demanda o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial (Súmula no 7/STJ).

3. A restituição do indébito deve se dar de forma simples quando não configurada a má-fé
. Conclusão que não pode ser revista, nesta Corte, ante o teor da Súmula no 7/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.”
(STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 737.072/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 10/12/2018, DJe 14/12/2018) (g.n.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE RE-RATIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENCIAIS. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. ART. 359 DO CPC/73. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Esta eg. Corte tem jurisprudência pacífica no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor somente deve ocorrer na forma simples, salvo quando demonstrada a má-fé da instituição financeira credora, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. A presunção de veracidade de que trata o art. 359 do Código de Processo Civil de 1973 é relativa, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, que devem ser avaliadas em conjunto pelo Juízo de origem.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, 4a Turma, AgInt no REsp 1205988/PB, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), j. em 16/08/2018, DJe 20/09/2018).

“
[...]

Havendo falha na cobrança de contrato de empréstimo consignado, o qual já foi quitado pela parte autora e constatado o desconto indevido na folha de pagamento, aflora a obrigação indenizatória do dano moral e tem cabimento a repetição do indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa.
No caso, a repetição é de forma simples, diante da não comprovação da má-fé.

Se o quantum indenizatório atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para sua redução.

Em sendo a requerente vencedora na maioria dos seus pedidos, deverá a requerida arcar com a totalidade da verba de sucumbência. Inteligência do parágrafo único do artigo 21 do CPC.
”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 68987/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 04/02/2015) (g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - RELATIVIZAÇÃO DO PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CONTRATOS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – INCIDÊNCIA AFASTADA - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - LEGITIMIDADE DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - CABÍVEL APENAS QUANDO HOUVER PAGAMENTO INDEVIDO SEM PROVA DA MÁ-FÉ - PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO - CITAÇÃO DE DISPOSITIVOS - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]

4 - Apenas quando demonstrado pagamento a maior, tem cabimento a repetição do indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa.
Adota-se a repetição simples quando não comprovada má-fé.
[...]
”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 148081/2013, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. em 30/07/2014) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM ARBITRADO - MANTIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

3 -
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples
.
”
(TJMT, 6a Câmara Cível, RAC no 89845/2014, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 05/11/2014) (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA –
FATURAS GERADAS APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA – ILEGALIDADE NA COBRANÇA
– INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Na ausência da demonstração efetiva da utilização dos serviços de telefonia contratados, fica desautorizada a respectiva cobrança. Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, é presumido, dispensando a produção de prova. O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.
Comprovados o pagamento indevido, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé
.”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0043013-21.2015.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 24/07/2019, DJE 1o/08/2019) (g.n.).

Com essas considerações, há que ser reformada a sentença em relação à repetição do indébito para que não seja feita de forma simples, diante da não comprovação da existência de má-fé da instituição requerida/apelante.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
dou parcial
provimento monocraticamente
ao recurso
,

a fim de reformar em parte a sentença, apenas para que a repetição do indébito não seja em dobro, mas de forma simples, bem como a indenização por danos morais seja acrescida
de
juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

P.I.C.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

Quanto à alegada impossibilidade de julgamento monocrático do caso, ante a inexistência de entendimento pacificado quanto ao
quantum
fixado a título de danos morais a ensejar um julgamento monocrático, não prospera o argumento da parte agravante, tendo em vista os fundamentos expostos acima.

Ademais, impende destacar que o agravante sequer demonstrou prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal e, no mais, repetiu os argumentos do recurso de apelação.

Logo, aplicável, na hipótese, o princípio “
pas de nullité sans grief
” (não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ
”
(STJ – 6a Turma – AgRg no AREsp 1175175/AM – Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 07/12/2017, DJe 15/12/2017)
.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)
.

No mais, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Por derradeiro, o STJ

possui entendimento de que não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS E JUROS DE OBRA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICITÁRIA. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INADIMPLEMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...]

7. Segundo a jurisprudência do STJ, ‘[...]
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno [...]
’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.480/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/7/2019, DJe 6/8/2019).

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, AgInt no REsp 1863195/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021